Tribunal: TJPA
Processo: 0004597-59.2010.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB ? PENA 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? DECOTE DA AGRAVANTE PRESENTE NO ARTIGO 61, II, H, DO CPB ? POVIMENTO.1. Absolvição por insuficiência probatória: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. 2. Decote da agravante presente no artigo 61, II, h, do CPB: Verifica-se que o magistrado a quo, ao fixar a pena-base do réu em 08 (oito) anos de reclusão, reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista na alínea ?h?, do inciso II, do artigo 61 do CPB, acrescentando 01 (um) ano a penalidade, em razão da vítima se tratar de criança, entretanto, tal circunstancia integra o tipo penal do estupro de vulnerável (artigo 217-A), motivo pelo qual não poderá ser reconhecida como agravante sob pena de bis in indem, adequando a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos de reclusão.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: REGINALDO RODRIGUES COLARES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0004597-59.2010.8.14.0201

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - PENA 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - DECOTE DA AGRAVANTE PRESENTE NO ARTIGO 61, II, H, DO CPB - POVIMENTO.
1. Absolvição por insuficiência probatória:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
2.

Decote da agravante presente no artigo 61, II, h, do CPB:
Verifica-se que o magistrado
a quo
, ao fixar a pena-base do réu em 08 (oito) anos de reclusão, reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista na alínea ¿h¿, do inciso II, do artigo 61 do CPB, acrescentando 01 (um) ano a penalidade, em razão da vítima se tratar de criança, entretanto, tal circunstancia integra o tipo penal do estupro de vulnerável (artigo 217-A), motivo pelo qual não poderá ser reconhecida como agravante sob pena de
bis in indem
, adequando a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: REGINALDO RODRIGUES COLARES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0004597-59.2010.8.14.0201
RELATÓRIO

REGINALDO RODRIGUES COLARES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da 3ª Vara da Comarca de Icoaraci.

Narra a denúncia,
¿[...] que a Sra, Edna Maria Bezerra de Lima, mãe da vítima, viveu maritalmente com o denunciado por quase 07 anos [...]; Após três meses de separação, o irmão da vítima, José, lhe revelou que um dia em que a sua avó estava doente e foi para o hospital, viu o denunciado abusando sexualmente da vítima, em sua residência. Após saber do fato, Edna indagou a vítima sobre o ocorrido, tendo esta lhe confirmado o que acontecera. A vítima revelou que desde os 10 anos de idade passou a ser abusada sexualmente por Reginaldo, seu padrasto. A vítima era abusada quando sua mãe não estava em casa, geralmente pela parte da tarde. A vítima revelara o que acontecia por medo de o denunciado agredir sua mãe, uma vez que ele costumava agredir ela [...]¿.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CPB, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o decote da agravante presente no artigo 61, II, h, do CPB, alegando se tratar de
bis in indem
, uma vez que a condição de ser criança constitui elementar do delito de estupro de vulnerável.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado pela defesa, tão somente para que seja mantida a condenação, porém diminuída a pena pertinente a agravante do artigo 61, II, h, do CPB.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para somente a exclusão da agravante do artigo 61, h, II do CPB.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Laudo de conjunção carnal, ato libidinoso da conjunção carnal e verificação de contágio venéreo (fls. 12/15 - IPL), bem como pela certidão de nascimento da vítima (fls.07 - IPL).

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, declarando que fora abusada entra 04 ou 05 vezes, que a primeira vez, foi uma a briga entre o réu e sua mãe, que o réu estava alcoolizado na ocasião, que não reagia por medo, pois o réu era violento e agressivo.

O irmão da vítima, José Euller, em juízo, afirmou que presenciou o réu, uma vez, abusar da irmã. Relatou que:
¿[...] encontrou o padrasto e sua irmã fazendo aquilo que adultos fazem [...]; que o padrasto estava com suas partes intimas à amostra e sua irmã com a calcinha abaixada [...]; que ele se encontrava de joelhos em cima da cama e que sua irmã estava deitada com o rosto voltado para o colchão [...]¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê tal pleito defensivo não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 32/39, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos da formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
DECOTE DA AGRAVANTE PRESENTE NO ARTIGO 61, II, H, DO CPB.

Requer, o Apelante o decote da agravante do artigo 61, II, h, do CPB, alegando se tratar de
bis in idem
, uma vez que a condição de ¿ser criança¿ constitui elementar do delito de estupro de vulnerável.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao fixar a pena-base do réu em 08 (oito) anos de reclusão, reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista na alínea ¿h¿, do inciso II, do artigo 61 do CPB, acrescentando 01 (um) ano a penalidade. A agravante da alínea ¿h¿ do artigo mencionado foi reconhecida em razão da vítima se tratar de criança, entretanto, tal circunstancia integra o tipo penal do estupro de vulnerável (artigo 217-A), motivo pelo qual não poderá ser reconhecida como agravante sob pena de
bis in idem
.

Assim, devidamente evidenciado o
bis in idem
, acolho a pretensão da defesa e excluo da dosimetria da pena a agravante prevista na alínea ¿h¿, do inciso II, do artigo 61 do CPB, procedendo a correção da dosimetria:

Na primeira fase permanece a análise das circunstâncias judiciais pelo juízo singular (fls. 38), bem como o
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstancia atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição, porém, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CPB, eis que o apelante ao tempo do fato convivia em união estável com a mãe da vítima, coabitando na mesma casa com a criança e, assim, exercendo o papel de padrasto da vítima. Em razão disso, aumento a pena até a metade, ou seja, mais 04 (quatro) anos de reclusão.

Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitiva em
12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado
, em razão do
quantum
, da penalidade imposta.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para a exclusão da agravante do artigo 61, h, II do CPB, modificando a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA